Tribunal: STF
Processo: ARE 1514689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 46, fl. 12):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE RODOVIA FEDERAL. PONTE RIO-NITERÓI E BR-101. REVISÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. CUSTOS COM O PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES. RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ONERAÇÃO INDEVIDA DO USUÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração por AUTOPISTA FLUMINENSSE S.A. (Doc. 51) e pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT (Doc. 53), foram ambos rejeitados (Doc. 56).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 60), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUTOPISTA FLUMINENSE S. A. aponta, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Por outro lado, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, XXI; 144; e 175 da CF/1988, por negar a possibilidade de transferência à iniciativa privada de serviços acessórios da atividade de polícia (Doc. 60, fl. 16). No ponto, afirma que o acórdão recorrido negou tal possibilidade “sob a justificativa de que tal transferência à iniciativa privada apenas seria possível caso o particular prestasse tais serviços sem nenhuma respectiva cobrança” (Doc. 60, fl. 1).



    Nessa linha, reitera que o Tribunal de origem entendeu “que não haveria ilegalidade alguma na delegação de tais serviços às concessionárias de rodovia (….). Em outras palavras, disse o V. acórdão recorrido que poderiam as concessionárias prestar tais serviços desde que não cobrassem nada por isso” (fl. 23, Doc. 60).



    Afirma que tal conclusão assentada no acórdão recorrido “apenas esconde uma ultrapassada ideologia contrária à cobrança de pedágio e à concessão de serviços públicos. É essa a grande tônica da presente ação: uma injustificada investida puramente ideológica contra a legítima opção política de transferir a prestação de serviços acessórios da fiscalização rodoviária à iniciativa privada, especialmente diante da notória incapacidade do Estado de prestar tais serviços” (fls. 23-24, Doc. 60).



    Ressalta, ainda, que “autorização para transferir à iniciativa privada a prestação de um serviço público traz ínsita em si a automática autorização para que esse particular seja remunerado pela prestação desse serviço. Isso fica evidente quando o art. 175 da Constituição Federal afirma que a lei federal deverá disciplinar a política tarifária das concessões” (fl. 24, Doc. 60).



    Acresce que o art. 144 da CF/1988 não traz nenhuma vedação ou exceção à remuneração do particular em virtude do exercício da atividade policial (passíveis de transferência à iniciativa privada).



    Entende, assim, que “a assunção de novas atribuições pela AUTOPISTA FLUMINENSE acarreta em um automático e incontestável direito ao reequilíbrio de seu contrato de concessão para que ela passe a ser remunerada por esses serviços que antes não haviam sido objeto de seu contrato de concessão” (fl. 30, Doc. 60).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reestabelecer a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública; subsidiariamente, requer a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 60, fl. 35).



    No Recurso Extraordinário da ANTT (Doc. 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 37, XXI; 144, caput; 145, §2°; 150, V; e 175, parágrafo único, III, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “o acórdão regional apesar de afirmar que o pedágio possui natureza jurídica de preço público, identificou o regime jurídico do preço com o regime jurídico da taxa, utilizando o art. 144, caput, da CF/88, para deixar assente que a atividade de segurança pública apenas poderia ser custeada por impostos, aplicando ao caso de maneira indevida a vedação prevista no artigo 145, § 2º, da CF/88, enquanto o correto seria aplicar à espécie o artigo 175, Parágrafo único, III, da CF/88” (fl. 12, Doc. 65). 



    Nessa linha, defende a inaplicabilidade ao caso do art. 145, § 2º, da CF/1988 e ofensa ao art. 37, XXI, da CF/1988, “uma vez que o acordão impediu que os custos gerados com as novas obrigações impostas a Concessionária por meio de convênio fossem recompostos com a revisão tarifária, atingindo em cheio o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, que é tutelada pelo dispositivo em questão” (fl. 19, Doc. 65).



    Requer seja provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar o pedido improcedente (Doc. 65, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu ambos os Recursos Extraordinários, sob os argumentos de violação reflexa à Constituição Federal, e incidências das Súmulas 282, 279 e 454, todas do Supremo Tribunal Federal (Docs. 73 e 75).



    Nos Agravos (Docs. 80 e 85), as partes recorrentes refutaram todos os fundamentos acima citados.



     É o relatório. Decido.



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação para (fl. 11, Doc. 46):



    “para julgar procedentes, em parte, os pedidos deduzidos na presente Ação Civil Pública e: a) condenar a ANTT em obrigação de fazer, consistente em somente implementar revisões tarifárias através de aditivos ao contrato de concessão relativo ao Edital 04/2007 e mantido com a segunda ré; (b) declarar a nulidade 6ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio do Contrato de Concessão relativo ao edital nº 04/2007, efetivada pela Resolução ANTT nº 4.381/2014, com a consequente exclusão do aumento de 0,18%, que gerou efeitos financeiros a contar de 02.02.2015; c) condenar ANTT e a Autopista Fluminense a absterem-se destinar valores decorrentes de revisão de tarifa de pedágio para o custeio do serviço de processamento de imagens e de notificação de infração de trânsito; (d) Condenar a ANTT e a Autopista Fluminense a restituírem aos usuários os valores ilegalmente arrecadados em razão da aprovação da 6ª Revisão Extraordinária, devidamente corrigidos, o que se dará mediante execução específica dos consumidores lesados; e) condenar a ANTT e a Autopista Fluminense em multa diária, não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento de qualquer das condenações aqui impostas, a serem revertidas par ao Fundo Federal criado a partir da Lei nº 7.347/1985 “



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas Leis 8.666/1993 e 10.233/2001, nos fatos e provas da causa, no Edital 4/2007 (que aumentou a tarifa básica de pedágio em 0,18%), no contrato de concessão, no termo de cooperação firmado entre a União e a ANTT, no termo aditivo no Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a ANTT, na Resolução ANTT 4.381/2014, decidiu que somente por meio de termos aditivos ao contrato de concessão relativo ao Edital 04/2007 poderia ser implementada as revisões tarifárias dos pedágios.



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no Juízo de origem seria necessário analisar a questão posta a debate à luz do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada bem como dos termos das avenças mencionadas na decisão agravada. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.350.202-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/32022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 946.978-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2016)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU PREÇO PÚBLICO. ALEGADA APLICABILIDADE DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS FORMADOS EM OUTROS PROCESSOS. QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. Para concluir que a exação em exame era tributo da espécie taxa, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o motorista não tinha opção a não ser trafegar pelas estradas com pedágio. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário. O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 531529 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 7/5/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente